Tribunal: CARF
Processo: 10675.900299/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o prazo para execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado. Além disso, ainda caso vencido esse prazo, o MPF não constitui requisito de validade do lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO DEFERINDO TOTAL OU PARCIALMENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP - DIFERENTE DE LANÇAMENTO.
O despacho decisório de não homologação ou homologação parcial de PER/DCOMP não é instrumento de constituição de crédito tributário e não caracteriza lançamento, muito menos aplica penalidade por infração e contra o qual a contribuinte possa se insurgir.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, DE PESSOA JURÍDICA QUE EXERÇA A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA OU DE CEREALISTA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO.
As aquisições de café a título de insumo, por pessoa jurídica agroindustrial, feitas de cooperativa de produção agropecuária, assim entendida a sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção, conferem direito ao crédito presumido, e não ao crédito integral. A atividade de beneficiamento não se confunde com a atividade agroindustrial definida na lei no 10.925/2004.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900299/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.684 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VELOSO TRADING COFFEE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o
prazo para execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120
(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado. Além disso, ainda caso vencido
esse prazo, o MPF não constitui requisito de validade do lançamento, pois é
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos de auditoria fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO DEFERINDO TOTAL OU PARCIALMENTE
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP -
DIFERENTE DE LANÇAMENTO.
O despacho decisório de não homologação ou homologação parcial de
PER/DCOMP não é instrumento de constituição de crédito tributário e não
caracteriza lançamento, muito menos aplica penalidade por infração e contra o
qual a contribuinte possa se insurgir.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE CAFÉ
DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, DE PESSOA
JURÍDICA QUE EXERÇA A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA OU DE
CEREALISTA.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO
INTEGRAL.
NÃO
CABIMENTO.
As aquisições de café a título de insumo, por pessoa jurídica agroindustrial,
feitas de cooperativa de produção agropecuária, assim entendida a sociedade
cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção,
conferem direito ao crédito presumido, e não ao crédito integral. A atividade de
beneficiamento não se confunde com a atividade agroindustrial definida na lei
no 10.925/2004.
PIS/PASEP
E
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes
indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900299/2014-29
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e
certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, afastar o instituto da decadência e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.681, de 27 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10675.900297/2014-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão recorrida que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
glosa em relação aos créditos apurados em operações consideradas fraudulentas, reveladas pelas
operações Tempo de Colheita e Robusta, além de manter a glosa em relação aos créditos
presumidos.
Em suas razões recursais, a Recorrente, em síntese concisa, alega que não
participou das operações consideradas fraudulentas, que conduziu as operações que deram
origem aos créditos de maneira lícita e de boa-fé, respaldada por documentos idôneos e
envolvendo empresas que, na época, não tinham restrições ou irregularidades perante os órgãos
fiscais. Alega também ter direito aos créditos que foram glosados pela fiscalização.
Este é o relatório.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário apresentado pela empresa é tempestivo e atende a
todos os demais requisitos de admissibilidade.
Como mencionado anteriormente, a essência da controvérsia se concentra
na questão do direito da Recorrente de reverter as glosas dos créditos
apurados em relação às operações consideradas fraudulentas, reveladas
pelas operações Tempo de Colheita e Robusta, bem como das glosas em
relação aos créditos presumidos.
Após uma análise minuciosa da decisão recorrida e das razões
apresentadas no recurso, concluo que a decisão proferida pela instância
anterior seguiu o caminho correto. Portanto, utilizo sua razão decisória
como base para fundamentar minha decisão, conforme estabelecido no §
1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no § 3o do art. 57 do
RICARF:
DA ALEGADA NULIDADE
A Impugnante defende a nulidade do feito pelo fato do Mandado de
Procedimento Fiscal ter superado o prazo de 120 dias estabelecido na
Portaria no 3.014, de 29/06/2011, in verbis:
(...)
Por meio do Mandado de Procedimento Fiscal, acima, em 25 de julho de 2014,
deu-se o início da ação fiscal, e em obediência à portaria 3.014 de 29/06/2011,
estabeleceu-se o prazo para a conclusão dos trabalhos sendo como o dia
21/11/2014, isto é 120 dias.
Embora conste no Mandado de Procedimento Fiscal que ele foi prorrogado até
o dia 20 de março de 2015, o d. fiscal não solicitou autorização para
prorrogação da aludida fiscalização.
Como pode ser observado pela documentação acostada, em 10/11/2014 a
impugnante optou pelo domicilio tributário eletrônico e conforme relação de
mensagens recebidas no período verifica-se que não houve a prorrogação do
Mandado de Procedimento Fiscal. Esclarecendo-se que não houve envio de
prorrogação por meio físico.
Concluída a ação fiscal no dia 21/01/2015, a Impugnante foi cientificada da
glosa pelo despacho decisório em questão.
À vista do referido Mandado de Procedimento Fiscal, certifica-se que o prazo
para a execução da ação fiscal era até o dia 21 de novembro de 2014. No
entanto, o auditor, mesmo sem autorização para tal, prorrogou a execução do
mandado de procedimento fiscal até o dia 21 de janeiro de 2015, data do
encerramento da ação fiscal, evidenciando total desrespeito à referida Portaria
3.014 de 29/06/2011 revogada pela Portaria 1.687 de 17/09/2014.
(...)
Assim, consoante se extrai da aludida portaria, nenhum auditor está autorizado
a realizar fiscalização além dos limites estabelecidos no MPF, sob pena de
nulidade de todo o feito fiscal por lhe faltar competência legal para constituir o
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

crédito fiscal, nos termos do artigo 7° da Portaria MF/RFB n° 3.014/2011,
combinado com o art 59 do Decreto n° 70.235/72.
(...)
Por fim, calha dizer que a data de cientificação do lançamento, a ser
considerada para a tese que aqui se defende, a meu ver, deve ser aquela em que
o Sujeito Passivo toma, efetivamente ciência do término da fiscalização, ou seja,
quando recebe a comunicação da Receita Federal do Brasil de que existe um
crédito tributário lhe sendo exigido, o que, na maioria das vezes se dá com o
recebimento da intimação da decisão.
Se não bastasse, tem-se que de acordo com a portaria 1.687 de 17/09/2014 que
revogou a portaria 3.014/2011, o fiscal poderá emitir novo MPF. Todavia, caso
ocorra essa situação, verifica-se que a declaração de compensação foi
protocolada em 29/01/2010 e nesta data, após 31/01/2015, já estava decaído o
direito de constituição do crédito, tendo em vista o disposto na Lei 9.430 de
1996, que estipula o prazo de 5 anos para a RFB decidir as Declarações de
compensações, sob pena de serem consideradas declaradas.
Além disso, esclareça-se que o crédito apurado e descontado na forma da lei,
refere-se a período base de 2005.
De forma que os créditos apurados foram devidamente informados para a
Receita Federal através da DACON e nesse sentido, tendo em vista a
decorrência do lapso temporal de 10 anos, já está decaído o direito da RF
constituir o crédito tributário.
A alegação da interessada no sentido de que ocorreram nulidades por
irregularidades relacionadas à prorrogação de prazo do MPF não merece
prosperar.
Inicialmente, impende frisar que, com a publicação, em 31/10/2003, da MP
no 135, convertida na Lei 10.833/2003, as Declarações de Compensação
(DCOMP) entregues a partir dessa data passaram a se constituir confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Tal disposição consta do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com alterações
posteriores. Ao ensejo:
Art. 74. [...]
[...]
6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003.)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.)
[...]
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.) [Grifei.]
A lei ordinária, ao reputar constituído o crédito tributário pela confissão do
montante devido, fruto de apuração pelo próprio sujeito passivo, nada mais
faz que reconhecer uma situação de fato, qual seja a de que o valor devido
torna-se incontroverso.
Por este motivo, o fisco fica dispensado dos esforços administrativos para
lançar o crédito tributário e notificar o sujeito passivo, como determinam os
arts. 142 e 149 do CTN e o Decreto no 70.235/72.
Assim, nos termos dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, não
homologada a compensação, a autoridade administrativa deve exigir o
pagamento dos débitos indevidamente compensados, não havendo para isso
necessidade de lançamento.
Dessa forma, o MPF é um elemento de controle administrativo da
fiscalização. Eventuais vícios relativos à esfera do MPF estão na órbita de
meras irregularidades internas, não podendo, portanto, obstar a atividade
regrada e obrigatória do lançamento tributário.
De fato, o que importa à defesa são os documentos que constam dos autos.
Registre-se que a interessada foi cientificada, através do Termo de Início de
Ação Fiscal sobre as orientações para consulta ao Mandado de
Procedimento Fiscal contendo o respectivo código de acesso.
A autenticidade do MPF poderá ser consultada utilizando o programa Consulta
Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde
deverão ser informados o número do CNPJ e o seguinte código de acesso:
48828439
Segundo o art. 4o, parágrafo único, da Portaria RFB no 11.371, de 12
de dezembro de 20071, vigente à época da fiscalização, “A ciência
pelo sujeito passivo do MPF [...] dar-se-á por intermédio da Internet,
no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização
de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal”.
Por fim, a título de contraponto ao Acórdão da 4a Câmara de Julgamento,
citado pela interessada, trago entendimento reiterado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, conforme exemplificam as manifestações abaixo:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF,
constitui-se em instrumento de controle criado pela Administração Tributária
para dar segurança e transparência à relação fisco-contribuinte, que objetiva
assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado recebeu da
Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o auditor
está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação
deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.
[Acórdão CSRF no 9202-00.637, de 12/04/2010.] (grifei)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

NORMAS PROCESSUAIS - MPF - É de ser rejeitada a nulidade do lançamento,
por constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da
administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento
tributário. [Acórdãos CSRF n° 01-06.100,de 02/02/2009; CSRF/01-06.085, de
11/11/2008; CSRF/02-03.586, de 24/11/2008; CSRF/02-02.187, de 23/01/2006.]
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EMISSÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. CONSEQÜÊNCIAS. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é
um instrumento de controle, planejamento e gerenciamento interno, que visa
institucionalizar, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o procedimento
fiscal. A inobservância às normas que o regulamentam não pode invalidar o
lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras
relativas ao Processo Administrativo Fiscal. [Acórdão no CSRF/02-02.939,
29/01/2008.]
Sendo assim, não prosperam as alegações de nulidade em virtude de alegada
irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal, pelos motivos acima
expostos.
DA ALEGADA DECADÊNCIA
Alega a manifestante que decaiu o direito da Fazenda de constituir o crédito
tributário:
A impugnante entregou as dacons relativas aos Trimestres de 2005 nas
respectivas datas: 1° Trimestre — Retificado em 25/07/2006, 2° Trimestre
entregue em 02/08/2005, 3° Trimestre — Retificado em 25/07/2006 e 4°
Trimestre — Retificado em 25/07/2006. Nos tributos sujeitos ao regimento de
lançamento por homologação, o prazo para constituir o crédito tributário se
rege pelo Artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional, isto é 05 (cinco) anos
a contar da ocorrência do fato gerador.
Assim sendo, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário dos
PAs 01/2005 a 12/2005, extinguiu-se em 5 (cinco) anos contados da data do fato
gerador.
Desta forma, na data da intimação do despacho decisório (21/01/2015), estava
decaído o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário.
In casu nota-se que a impugnante fez o regular recolhimento espontâneo, em
antecipação ao procedimento administrativo, restando comprovado que a glosa
contraria, frontalmente, os princípios do sistema nacional de tributação.
Como dito anteriormente, em Pedido de Ressarcimento - PER e Declaração
de Compensação - Dcomp, não há que se falar em lançamento para
constituição do crédito tributário, portanto, não se aplica o instituto da
decadência.
Na verdade, o procedimento de verificação empreendido pela autoridade
fiscal teve por alvo a confirmação da certeza e liquidez do crédito a
compensar, conforme comando do art. 170 do CTN. Tal procedimento se
submete ao prazo de cinco anos para homologação de compensação
declarada, estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com as
alterações posteriores, e não ao prazo decadencial estabelecido no CTN para
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Sendo assim, é cabível investigar a certeza e liquidez do direito creditório
invocado em pedido de ressarcimento e/ou declaração de compensação,
ainda que isso implique verificar fatos geradores abrangidos pelo prazo
decadencial de constituição do crédito tributário, respeitado apenas o prazo
de homologação tácita da compensação, estabelecido no § 5o do art. 74 da
Lei no 9.430/96.
Consoante consta nos autos, a manifestante transmitiu em 29/01/2010 o PER
e a respectiva Dcomp:

Portanto, a Fazenda Pública teria até 29/01/2015 para homologar a compensação
e a ciência do Despacho Decisório se deu antes, em 21/01/2015.
Dessarte, rejeita-se a tese de decadência levantada na manifestação de
inconformidade.
DO JULGAMENTO CONJUNTO COM AS MANIFESTAÇÕES DE
INCONFORMIDADE A contribuinte requer “que seja julgado apensado aos processos
10675.900.299/2014-29; 10675.900.298/2014-84 e 10675.900.300/2014-15;”.
Ocorre que a admissão de conexão entre processos que implicasse em vinculação
dos seus momentos de julgamento poderia resultar no sobrestamento de um
deles, o que não é admissível no âmbito administrativo segundo o princípio da
oficialidade.
O processo administrativo é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final, conforme positivado no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784/99,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
A lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do
crédito tributário, se presente alguma das hipóteses contidas no art. 151 do
Código Tributário Nacional – CTN, e não a suspensão do curso processual, que
deve prosseguir até o seu termo final.
Então, é dever da autoridade fiscal/administrativa adotar os procedimentos para
impulsionar o processo, resguardado o direito de defesa, levando-o à sua
conclusão.
Esse posicionamento é referendado pela segunda instância administrativa até
mesmo quando há pendência de decisão na esfera judicial discutindo a mesma
matéria, a exemplo dos acórdãos cujas ementas são a seguir transcritas:
DEMANDA
JUDICIAL
EM
CURSO.
QUESTÃO
PREJUDICIAL.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
FALTA
DE
PREVISÃO LEGAL. Inexiste previsão legal para sobrestamento de processo
administrativo tributário, no âmbito do Decreto no 70.235/72 e do Regimento
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal – RICARF, pelo fato da
contribuinte questionar, em juízo, a legalidade do despacho decisório que julgou
a compensação tributária “não declarada” e que, reflexamente, implicou a
aplicação, via auto de infração, das multas isoladas objeto da lide deste
processo administrativo por descumprimento do dever legal de antecipação de
pagamento das exações fiscais devidas por estimativa mensal. (Acórdão 1802-
001.234, sessão de 19/10/2012).
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal é regido pelo
princípio da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo
até a decisão final, em decorrência, a autoridade ou o órgão administrativo de
julgamento não pode sobrestar o julgamento do processo até que seja proferida
a decisão judicial definitiva (Acórdão 3201-001.959, sessão de 10/12/2015).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para o sobrestamento do
julgamento de processo administrativo dentro das normas reguladoras do
Processo Administrativo Fiscal. A Administração Pública tem o dever de
impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da Oficialidade). Apenas
a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento principal, se
demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da exigibilidade do
crédito tributário. (Acórdão 202-18000, Sessão de 22/05/2007).
Pelo exposto, não pode ser acolhido o pedido de julgamento conjunto dos
processos, o que, no entanto, não impede que a Administração Tributária, a seu
critério, possa fazer uma distribuição desses processos que permita que o
julgamento considere as similaridades parciais que eles eventualmente
apresentem.
MÉRITO
Nesse ponto passa-se a analisar as alegações de mérito da interessada conforme
os subtítulos apresentados na peça de defesa.
Glosa 1 - Aquisições de café sem a apresentação de cópia da Nota fiscal
Segundo a manifestante, a alegação da fiscalização de que a impugnante não
apresentou notas fiscais é improcedente, tendo em vista que:
a) Trata-se de documentos fiscais de 2005, cuja obrigatoriedade de guarda foi
obedecida;
b) Trata-se de pedido de restituição de Pis, cujo pedido foi acompanhado de
arquivo digital das notas fiscais de entrada, validado pelo SVD da Receita
Federal do Brasil.
Esclareça-se que na época própria — (05 anos) contados da data do envio dos
arquivos digitais não houve qualquer manifestação da Receita referente ao
crédito apontado na DACON, portanto prescrito.
Para elucidar a questão da obrigatoriedade da guarda de documentos, deve-se
recorrer inicialmente ao Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que prescreveu a observância da guarda dos
documentos que acobertam a escrituração nos seguintes termos:
Art. 195 (omissis)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
No mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei no
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 278 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

novembro de 2018 (RIR/2018). Mesmo conteúdo dos regulamentos anteriores:
art. 264 do RIR/99 (aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) e
art. 210 do RIR/94 (aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994):
Decreto-Lei no 486/69
Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
O art. 278 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, por sua vez, ampara-
se também no art. 1.194 do Código Civil e no art. 37 da Lei no 9.430/96 para a
redação do seu caput e § 3o, conforme segue:
RIR/2018
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Lei no 10.406, de 2002
- Código Civil, art. 1.194).
[...]
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Assim, a documentação contábil e fiscal da pessoa jurídica é de guarda
obrigatória, e essa guarda não obedece ao mencionado prazo de 5 (cinco) anos,
mas sim deve ser observada“enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no
tocante aos atos neles consignados” ou “até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses
exercícios”, no caso de fatos que repercutam em lançamentos contábeis de
exercícios futuros.
Ademais, como se trata de pedido de ressarcimento/compensação, cabe ao
requerente o ônus da prova e, conseqüentemente, a guarda da respectiva
documentação.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC2 (Lei no
13.105/2015), o ônus da prova cabe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o
seguinte raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação
fisco-contribuinte, titular de determinado direito, que toma a iniciativa de
postulá-lo, mediante a adoção de algum procedimento; e por réu, a parte oposta,
que apresenta resistência ao direito do autor.
Em um processo de lançamento, por exemplo, diante de seu direito (ou poder-
dever) de constituir o crédito tributário, o Fisco exercerá o papel de autor ao
proceder à lavratura do auto de infração, contra o qual se insurgirá o
contribuinte, na condição de “réu”. Nesse tipo de processo, o ônus de provar a
procedência do lançamento é do órgão fazendário. Já em um processo de
restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que toma a iniciativa
de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de
restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos
mediante a apresentação do PER/Dcomp, de tal sorte que, se a RFB resistir à
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Portanto, não merecem prosperar as alegações da defesa.
Glosa 2) - Adquiriu café de Cooperativa de produção agropecuária
Alega a manifestante que a suspensão disposta no art. 8o da Lei 10.865 de 2004,
não se aplica no caso de vendas efetuadas por pessoas jurídicas que exerçam as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. E acrescenta:
Cumpre informar que a Cooperativa de produção agropecuária, nada mais é do
que uma cerealista, tendo em vista que quando o produtor rural entrega o
produto in natura na Cooperativa é porque ele não tem máquinas para secar,
beneficiar e armazenar o café em sacas de 60 kg. Desta forma é forçoso dizer
que embora a Cooperativa agropecuária tem como atividade principal o
recebimento do café e a venda em nome do cafeicultor, ela processa esse café.
Até porque, se o café não for secado e beneficiado ele perde a qualidade.
Isso pode ser facilmente verificado, pois todas as notas de venda de café vem
com a descrição " café cru beneficiado", se não viria com a descrição "café cru
em coco".
Essa é a razão do aproveitamento e a razão para que seja decotada a glosa
sobre as aquisições de café beneficiado.
No caso em tela, o r. fiscal deixou de observar que as notas fiscais das
cooperativas declaram que a operação de compra está sujeita ao PIS e COFINS,
isso porque a cooperativa é uma cooperativa agroindustrial, em que ela recebe
o café dos associados, beneficia, separa, blenda, e comercializa.
Desta feita, não há que se falar em crédito presumido e sim em crédito integral.
(...)
Conforme se consignou na Informação Fiscal, a contribuinte foi intimada nos
seguintes termos:
1 – Informar se o produto da comercialização referentes às Notas Fiscais
relacionadas em anexo foi entregue a essa Cooperativa por seus associados.
Caso negativo, apresentar as Notas Fiscais de aquisição e o comprovante de
recolhimento de PIS e COFINS dessas vendas.
2 – Informar se exerceu a atividade de agroindústria (exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM). (grifos nossos)
3 - Cópia do Ato Constitutivo e alterações dessa Sociedade Cooperativa.
32. Analisando-se as respostas apresentadas, as aquisições de café feitas junto
às cooperativas podem ser divididas em dois grupos:
a) Aquisições feitas junto às cooperativas de produção agropecuária, isto é,
sociedades cooperativas que não se enquadravam como sociedades agro
industriais de café, visto que não realizavam cumulativamente as atividades
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial;
b) Aquisições feitas junto às cooperativas agroindustriais.
33. Conforme apresentado anteriormente, o art. 8° da Lei no 10.925/04 permitiu
às empresas, que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

destinadas à alimentação humana ou animal, apurarem crédito presumido
quando da compra de insumos de pessoas físicas, cerealistas, pessoas jurídicas
que exerçam a atividade agropecuária e cooperativas de produção
agropecuária. Ao mesmo tempo, o art. 9o, III da mesma lei, estabeleceu que as
operações de vendas das cooperativas de produção se davam com suspensão de
PIS e Cofins.
(...)
Enquadram-se neste caso aquisições de café feitas junto às seguintes
cooperativas de produção agropecuária:

34. Destarte, em obediência ao art. 8o, § 1o, inciso III, c/c art. 9°, inciso III da Lei
n° 10.925/2004, os créditos integrais serão glosados, uma vez que as vendas de
café, efetuadas pelas cooperativas listadas acima, foram realizadas com
suspensão de PIS e Cofins.
Por meio dos documentos anexados pela autoridade fiscal no dossiê
digital no 10010.028731/1214-30 (fls. 189/224), verifica-se que as
cooperativas supracitadas sofreram procedimento de diligência fiscal,
visando apurar se elas exerceram ou não atividades agroindustriais,
como demonstra, a título de exemplo, excerto de uns dos Termos de
Diligência:
PERÍODO DE APURAÇÃO: janeiro/2005 a dezembro/2005
1 – Informar se o produto da comercialização referentes às Notas Fiscais
relacionadas em anexo foi entregue a essa Cooperativa por seus associados. Caso
negativo, apresentar as Notas Fiscais de aquisição e o comprovante de
recolhimento de PIS e COFINS dessas vendas.
2 – Informar se exerceu a atividade de agroindústria (exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM).
3 - Cópia do Ato Constitutivo e alterações dessa Sociedade Cooperativa
De posse das respostas das próprias Cooperativas, a autoridade fiscal
as classificou por “de produção ou agroindustriais” (fls. 257/285).
Veja-se como exemplo a resposta da Cooperativa Agropecuária
Perdizes LTDA:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

Do exposto, com base no artigo 8o, § 1o, inciso III, c/c artigo 9°, inciso III da Lei
n° 10.925/2004, correta a glosa dos créditos básicos, uma vez que as vendas de
café, efetuadas pelas cooperativas de produção, foram realizadas com suspensão
de PIS e Cofins, podendo ser apurados créditos presumidos e não créditos
básicos:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Art. 9° A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Glosa 3) Aquisição de café de pessoa jurídica que exerça a atividade
Agropecuária
Afirma a requerente:
Pelas mesmas razões da glosa 2 — aquisição de café por Cooperativa de
produção agropecuária.
Nos exatos termos do mesmo diploma legal.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

Conforme apontou a autoridade fiscal, após diligenciar as empresas:
39. Analisando-se as respostas apresentadas, verifica-se que as seguintes
empresas informaram terem exercido a atividade agropecuária no período de
janeiro a dezembro de 2005:

40. Apesar da empresa SERRANORTE AGROPECUARIA LTDA, CNPJ
02.336.467/0001-32, não ter apresentado resposta ao Termo de Diligência,
verifica-se que a empresa possui o seguinte CNAE no cadastro CNPJ: “0134-2-
00 Cultivo de café”. Desse modo, pode-se inferir que a empresa acima exerceu a
atividade agropecuária no período de janeiro a dezembro de 2005.
41. Destarte, em obediência ao art. 8o, § 1o, inciso III, c/c art. 9°, inciso III da Lei
n° 10.925/2004, os créditos integrais serão glosados, uma vez que as vendas de
café, efetuadas pelas pessoas jurídicas que exerceram a atividade agropecuária
foram realizadas com suspensão de PIS e Cofins.
Do exposto, ratifica-se o entendimento demonstrado no tópico anterior
e refutam-se as alegações da defesa.
Glosa 4) Aquisição de café de empresas cerealistas;
Alega a interessada que a suspensão não se aplica no caso de vendas
efetuadas por pessoas jurídicas que exerçam as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Afirma que a Cerealista exerce exatamente essa função a de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. Essa é a
função precípua da cerealista, tanto é, que as notas fiscais vem com a
descrição de que a venda é com a incidência de PIS e COFINS.
A autoridade fiscal, por sua vez, diligenciou as empresas. Em sua
resposta, a Reunidas Comércio de Café e Cereais que informou
exercer atividade cerealista, se enquadrando, portanto, no disposto art.
8o, § 1o, inciso I, c/c art. 9°, inciso I da Lei n° 10.925/2004.
Abaixo, excerto da resposta da empresa Reunidas Comércio de Café e
Cereais, às fls. 305, do dossiê digital no 10010.028731/1214-30:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

Desse modo, ratifica-se o entendimento da autoridade fiscal.
Glosa 5) Aquisição de café de empresas "inexistentes de Fato"
Conforme argumenta a requerente na peça de defesa:
Alega a informação fiscal que de acordo com as planilhas de aquisição de café
enviadas pelo contribuinte, verificou-se que constam várias aquisições de café
de empresas classificadas como atacadista do 1o trim/2005 ao 4o trim/2005 e
que dentre elas foram localizadas as seguintes com a situação inapta ou baixada
no cadastro da Receita Federal do Brasil, e no item 58 a fiscalização informa a
situação de cada empresa e a data que foi considerada inapta, conforme a
seguir:
(...)
Veja, que no próprio bojo do relatório das informações fiscais, demonstram que
as empresas estavam ativas no ano calendário de 2005.
Entretanto, a fiscalização considerou inidôneas as notas fiscais emitidas pelas
empresas fornecedoras de produtos rurais, vez que estas ou estão "não
habilitadas" na Fazenda nacional, ou estão "inaptas" na Receita Federal.
Ademais, verificou que os imóveis encontrados nos endereços declarados
demonstraram não haver naqueles locais a atividade econômica das empresas.
Todavia, no momento das aquisições, as empresas que efetuaram vendas de café
estavam inquestionavelmente ativas no período fiscalizado, vez que sua
regularidade estava atestada pelos órgãos fazendários estadual e federal. Para
fazer prova disso, basta verificar o quadro acima, informado pelo relatório de
informações fiscais que as empresas estavam ativas até a data da inatividade ou
baixa, conforme situação de cada uma, como acima demonstrado. Se não
bastasse, segue documentos que comprovam que na data da operação as
empresas estavam idôneas, no Estado e na Receita Federal.
Ademais, segundo o artigo 333, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, "o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".
Devidamente demonstrado que a situação das empresas era regular junto aos
órgãos de cadastro, deve ser reconhecida a boa-fé do contribuinte quanto à
realização de operações com estas empresas. Além disso, partindo da regra
prevista no artigo 113, do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser
interpretados conforme a boa-fé das partes contratantes.
(...)
Nos termos da Informação Fiscal:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

46. Conforme demonstrado nos itens 12 a 18 da presente Informação Fiscal, as
aquisições de café de pessoas físicas possibilitam a apuração de crédito
presumido de 35% do crédito básico, enquanto as aquisições de pessoas
jurídicas, em tese, permitem a apuração do crédito básico integral.
47. Em virtude dessas especificidades da legislação do PIS e COFINS,
constatou-se que várias empresas exportadoras adquiriram café de “empresas
atacadistas”, inexistentes de fato, com o objetivo de aumentar o direito
creditório de PIS/Cofins. (grifos nossos)
48. Tal prática estava sendo frequentemente utilizada por empresas
exportadoras de café, sendo inclusive objeto de operações conjuntas realizadas
pela Receita Federal do Brasil, Ministério Público Federal e Polícia Federal,
como, por exemplo, a operação “Broca”, deflagrada em 01/06/2010, no estado
do Espírito Santo.
49. Em resumo, aquela operação apurou que diversas empresas, naquele
Estado, estavam utilizando-se da interposição fraudulenta de empresas de
fachada para dissimular operações de compra para revenda de café de pessoa
física resultando no aproveitamento de créditos integrais ilícitos de PIS e
COFINS.
(...)
51. Faz-se oportuno destacar que na análise dos processos 10675.720799/2010-
55 (Pedido de Ressarcimento de PIS do 1° trim/2006) e 10675.720867/2010-86
(Pedido de Ressarcimento de COFINS do 1° trim/2006), da VELOSO TRADING
COFFEE LTDA, CNPJ 05.134.570/0001-98, os Auditores-Fiscais responsáveis
pelo procedimento fiscal concluíram que o contribuinte realizou o
“aproveitamento de créditos relacionados à aquisição de café no mercado
interno passíveis de glosa” nas operações relacionadas a aquisições de
atacadistas, por se tratarem de empresas inexistentes de fato.
52. Verificou-se também que, além de não impugnar as glosas das aquisições
das empresas inexistentes de fato do 1° trim/2006, o próprio contribuinte, diante
das evidências das irregularidades apuradas, providenciou, em 26/04/2011, a
transmissão de PERs retificadores referentes ao período de apuração do 2o
trimestre de 2006 ao 4o trimestre de 2009, excluindo o “crédito” originalmente
informado relativo às operações com as “empresas atacadistas”.
(...)
56. Dentre essas empresas, foram localizadas as seguintes com a situação
“inapta” ou “baixada” no cadastro da Receita Federal do Brasil:

Tais conclusões ultrapassam a condição de meras conjecturas na medida que as
irregularidades apuradas demonstram no caso concreto semelhante modus
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

operandi ao constatado em esquema de vantagens tributárias ilegais entre
empresas comerciantes, exportadoras e torrefadoras de café do Espírito Santo
(ES) e em Minas Gerais (MG). Esquema desvendado por operações deflagradas
pela Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal (Tempo de
Colheita e Broca), amplamente divulgado na mídia conforme excerto abaixo,
extraído
da
Revista
Cafeicultura,
reportagem
de
02/06/2010
(http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=32843):
Na manhã desta terça-feira (1o), foi deflagrada uma operação, no Espírito
Santo, baseada em investigações que sobre um esquema de obtenção de
vantagens tributárias ilícitas por parte de empresas especializadas na
exportação e na torrefação de café. A fraude teria resultado em um prejuízo aos
cofres públicos de R$ 280 milhões. Documentos, computadores e armas foram
apreendidos. As investigações apontam 39 empresas exportadoras, ao menos
23 atacadistas laranjas envolvidas no esquema.
Na operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal (MPF) e
Receita Federal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão em
74 locais. Já foram 25 prisões na operação até o momento, dos 32 mandados
expedidos.
Sete pessoas ainda não foram encontradas. Buscas foram realizadas em 74
endereços entre empresas e residências dos investigados, nos municípios de
Colatina, Domingos Martins, Linhares, São Gabriel da Palha, Viana, Vila Velha,
Vitória e também em Manhuaçu (MG).
Cerca de 20 homens foram ao Palácio do Café, na Enseada do Suá, em Vitória,
de onde a operação foi desdobrada para outros dois prédios, o Arábica e o
Conilon, também na Enseada. No Palácio do Café oito salas foram vistoriadas.
Por volta das 9h agentes saíram com dois malotes contendo documentos
apreendidos. A operação, denominada \"Broca\", conta com 337 homens da
Polícia Fedral, com apoio de agentes de outros estados, além de 107 fiscais da
Receita Federal.
Esquema. As firmas de exportação e torrefação envolvidas no esquema
utilizavam empresas laranjas como intermediárias fictícias na compra do café
dos produtores. As empresas beneficiárias da fraude eram as verdadeiras
compradoras da mercadoria, mas formalmente quem aparecia nessas
operações eram as empresas laranjas, que na verdade tinham como única
finalidade a venda de notas fiscais, o que garantia a obtenção ilícita de créditos
tributários.
As empresas exportadoras conseguiam, por meio de criação de empresas
laranjas, créditos de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Essas empresas de exportação e
torrefação usavam esses créditos para quitar seus próprios débitos tributários
ou até mesmo para pedir ressarcimento junto ao Fisco.
As empresas fictícias, no entanto, não recolhiam esses impostos, até porque não
tinham lastro econômico para isso, uma vez que eram laranjas, criadas somente
para \"guiar\" com suas notas fiscais o café para os verdadeiros compradores e
gerar os créditos tributários. O creditamento para exportadores e torrefadores,
portanto, era indevido, já que eram ressarcidos de valores que jamais entraram
nos cofres públicos.
As empresas, apesar de registradas como atacadistas, não tinham armazéns e
funcionavam em pequenas salas. Para o Ministério Público Federal (MPF), está
claro que as empresas exportadoras não só tinham conhecimento da fraude,
mas, também ditavam suas regras.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

Ao todo existem 300 empresas no Espírito Santo registradas no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) como atacadistas de café. Segundo a
delegada da Receita Federal, Laura Gadelha, grande parte delas foi criada para
o esquema de fraudes. Algumas, inclusive, com vida útil em torno de um ano.
.................
Crimes seriam praticados desde 2003
As investigações, realizadas em conjunto pela Delegacia da Receita Federal em
Vitória, pelo MPF e pela PF, começaram em outubro de 2007 com a deflagração
da Operação Tempo de Colheita, quando auditores fiscais da Receita
fiscalizavam o setor de comércio de café, inicialmente em empresas localizadas
nas regiões Noroeste e Norte do estado. A prática criminosa, ainda segundo o
MPF, vem ocorrendo desde 2003. Há indícios consistentes da existência dos
crimes de formação de quadrilha, crime contra a ordem tributária, falsidade
ideológica e estelionato.
Posteriormente, foi desencadeada a operação denominada de “Robusta”, que
culminou na prisão de sete empresários, tendo em vista que “as investigações
do MPES e da Receita Estadual apontam que empresas utilizavam notas fiscais
irregulares e simulavam a compra de café de outras 25 empresas de fachadas,
localizadas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro”. (notícia extraída do Portal
G1/RJ de 09/04/2013).
Ao constatar o tamanho da evasão de divisas em função desse tipo de esquema
fraudulento, e, segundo noticiado pela imprensa nacional, a pedido da
Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e do Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), e visando acabar com essas operações
de geração de créditos irregulares foi editada a Medida Provisória no 545/2011,
convertida na Lei 12.599/2012 que introduziu nova sistemática de apuração de
créditos do PIS/Pasep e da Cofins nos casos de exportação de café.
Reportagem sobre a citada MP no 545/2011 publicada no jornal Valor
Econômico, edição de 10/02/2012, de autoria de Carine Ferreira, relata que
“segundo os defensores do novo regime, como a Associação Brasileira da
Indústria de Café (Abic) e o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil
(Cecafé), a tributação anterior gerava fraudes, irregularidades e favoreciam
algumas poucas empresas”.
Quando autuadas pela Receita Federal do Brasil ou quando o pedido de
ressarcimento dos créditos apropriados indevidamente é indeferido, via de
regra, as beneficiárias apresentam defesa nas quais alegam basicamente as
mesmas razões:
são compradoras de boa fé;
não tinham conhecimento que as vendedoras eram “laranjas” e não podiam
apurar esse fato; e
a operação mercantil foi realizada.
Ora, mesmo tendo em mente a presunção de boa fé das adquirentes, causa
profunda estranheza o fato de, ao comprar café de fornecedores estabelecidos
em cidades não muito grandes, essas empresas não saibam que aquelas das
quais compram grande parte do café que exportam são empresas de fachada.
Afinal, considerando o volume das operações efetuadas, para se concretizar a
compra seus dirigentes precisariam ir até a sede da vendedora quando e onde
certamente constatariam a precariedade ou inexistência de suas instalações. Da
mesma forma teriam que se relacionar com os funcionários dessas “laranjas” e
se cientificariam de que na verdade não existem. Também, é de se supor, iriam
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

querer ter contato com os sócios das intermediárias e poderiam certamente ver
que, quando encontrados, são pessoas sem as mínimas qualificações
necessárias para atuar na direção de uma empresa.
Na Informação Fiscal, autoridade fiscal detalhou todas as informações acerca
das empresas supracitadas, como data de abertura, situação cadastral,
declarações, recolhimentos de PIS e Cofins e outras, caracterizando inaptidão
das mesmas.
As empresas com a situação cadastral ATIVA foram diligenciadas e apresentam
os mesmos indícios das empresas que foram declaradas “inaptas” ou ”baixadas”
pela Receita Federal.

Conforme documentos acostados aos autos (dossiê digital 10010.028731/1214-
30, fls. 342 e ss.), foram enviadas correspondências ao domicílio fiscal das
empresas e de seus responsáveis, sem sucesso no atendimento do Termo de
Diligência.
No período em questão (AC 2005), como se verificou em diligência fiscal, as
empresas não apresentaram declarações ou as apresentaram com informações
zeradas; não efetuaram nenhum recolhimento de tributos federais; se encontram
situação “baixada ou não habilitada” na Secretaria de Fazenda de Minas Gerais –
Sefaz/MG; não possuíam empregados segundo a RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais (apenas uma delas teve o registro de um empregado em
janeiro e fevereiro).
Portanto, consoante concluiu a autoridade fiscal, tais evidências demonstraram
que as empresas supracitadas podem ser consideradas inexistentes de fato, nos
termos da Instrução Normativa RFB No 1470, de 30 de maio de 2014, vigente à
época dos fatos (substituída pela IN RFB No 1863, de 27 de dezembro de 2018),
in verbis:
Seção II Da Baixa de Ofício
Art. 27. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
(...)
II - inexistente de fato, assim entendida aquela que:
a) não dispuser de patrimônio e capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ, bem como não forem
localizados os integrantes do seu QSA, seu representante no CNPJ e o
preposto dele; ou c) se encontrar com as atividades paralisadas, salvo se
enquadrada nas hipóteses previstas nos incisos I, II e VI do caput do art. 36;
Subseção II Da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
Art. 29. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, de que trata o inciso II do
caput do art. 27, o procedimento administrativo de baixa deve ser iniciado por
representação consubstanciada com elementos que evidenciem qualquer das
pendências ou situações descritas no citado inciso.
§ 1o O Delegado da DRF, da Derat, da Deinf, da Defis, da Delex ou da Demac
Rio de Janeiro, que jurisdiciona a pessoa jurídica, acatando a representação
citada no caput, deve intimar a pessoa jurídica, por meio de edital, publicado no
sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 12, ou
alternativamente no DOU, a regularizar, no prazo de 30 (trinta) dias, sua
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900299/2014-29

situação ou contrapor as razões da representação, suspendendo sua inscrição
no CNPJ a partir da publicação do edital.
(...)
Do exposto, a pessoa jurídica, ainda que ativa, que se enquadre em uma das
hipóteses do art. 27, inc. II, pode ser considerada inexistente de fato, assim como
se concluiu na Informação Fiscal.
Com base no exposto, rejeito a preliminar de nulidade, afasto o instituto
da decadência e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade, afastar o instituto da decadência e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Original